Tribunal: STF
Processo: Rcl 82417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.014.422/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), que teria violado a Súmula Vinculante 26. 



    Na petição inicial, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    Guilherme Augusto Souza Soares, reincidente, cumpre pena pela prática de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e furto qualificado, além de ostentar recente falta disciplinar de natureza média. 



    A gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes. 



    Para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e a gravidade concreta da conduta e demais aspectos incidentes, como timbrou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eis o excerto do decisum que exibe essa idônea e suficiente motivação (fls. 12/13): [...]



    [...]



    Nota-se, ictu occuli, que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.



    [...]



    Ao final, requer a procedência da Reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 



    Constata-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado — condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e furto qualificado — à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime, com base na seguinte fundamentação:



    [...] o habeas corpus não serve para aferir méritos do condenado para a obtenção de benefícios de execução, ou sequer para apressar o andamento de apensos e incidentes, de sorte que, se o pedido ainda está em andamento no juízo de origem, não se vislumbrando desídia ou demora desarrazoada na sua apreciação, já seria impossível o conhecimento do pedido, inclusive para evitar a supressão de um grau de jurisdição. 



    De qualquer forma, o paciente que é reincidente foi condenado pelos crimes de roubo qualificado (delito praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa) e furto qualificado, de forma que é recomendável o exame, até porque no regime aberto, o sentenciado será colocado em regime de ampla liberdade, que o juízo tenha certeza da aptidão e da presença dos elementos subjetivos necessários à progressão de regime, sem que a determinação do exame criminológico acarrete constrangimento ilegal. 



    Vale dizer, no caso dos autos, então, a decisão impugnada, ao contrário do que sustenta a impetrante, está bem fundamentada, tudo indicando a necessidade e conveniência do pedido formulado. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem “para cassar o acórdão estadual e determinar ao Juízo de primeiro grau que examine o pedido de progressão de regime com base nos elementos concretos da execução penal do paciente”, destacando que:



    [...] a realização de exame criminológico foi determinada com base em fundamentação inidônea relativa à gravidade em abstrato do delito praticado, consubstanciando, portanto, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao obstar a realização do exame criminológico previamente autorizado pelas instâncias ordinárias, considerou que não houve indicação de fato concreto que justificasse a medida. 



    No entanto, diferentemente do que afirmou o STJ, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado pelo Juízo de origem, “destaca-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, demonstrando, assim, periculosidade acentuada e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade”. 



    Evidencia-se, portanto, o descumprimento da Súmula Vinculante 26 por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico previamente determinado por decisão judicial devidamente motivada. 



    É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial — como se deu na hipótese. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido. (Rcl 74548 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.



    4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 1.014.422/SP) e RESTABELECER a decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 3ª RAJ) da Comarca de Bauru/SP (Autos 0004000-44.2022.8.26.0496). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente